Tribunal: TJDFT
Processo: 0727207-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727207-92.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE SANTOS SILVA AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL VANCOUVER D E S P A C H O Providencie a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada da decisão agravada, por constituir peça essencial para a compreensão da controvérsia, tendo em vista que referido ato judicial não foi localizado no processo de origem. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator